Tribunal: TJDFT
Processo: 0036084-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO AUSENTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIFERENÇA DE METRAGEM. VENDA AD CORPUS. INVASÃO DE ESPAÇO AÉREO. ÁREA PRIVATIVA DE ACORDO COM O CONTRATO E ESCRITURA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO INEXISTENTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO.
1. Os fatos e fundamentos articulados em sede de recurso pela empresa foram devidamente alegados no curso do processo e considerados na sentença, razão pela qual afasta-se à alegação de inovação recursal. Preliminar rejeitada.
2. O contrato de compra e venda de bem imóvel pode ser de duas espécies: ad mensuram e ad corpus. Na venda ad mensuram, a metragem do bem é essencial para o contrato. Diferentemente, na alienação ad corpus, onde o importante é a coisa certa e determinada, onde suas medidas são meramente enunciativas.
3. A "ocupação de espaço aéreo" não acarreta lesão aos direitos dominiais e possessórios do adquirente, pois integra efetivamente a "área privativa" unidade autônoma e da qual tem a respectiva posse e utilização exclusiva.
4. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO.